Tribunal: TJPA
Processo: 0837529-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837529-23.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, RUI GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: RUI GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NEGO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento oncológico prescrito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito, com base no rol da ANS e no uso off label; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, especialmente em caso de doença grave, revela-se abusiva, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS ou seja de uso off label, desde que haja registro na ANVISA e indicação médica fundamentada.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde não pode limitar o tratamento da doença coberta, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS em casos oncológicos.
5. A recusa indevida de cobertura em contexto de enfermidade grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado, sobretudo diante da rápida concessão da tutela de urgência, que mitigou os prejuízos suportados.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS ou em uso off label, desde que registrado na ANVISA e necessário ao tratamento. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51, IV; CC, art. 944; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024; STJ, Súmula 642.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837529-23.2023.8.14.0301

ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE
RUI GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO
.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos internos interpostos por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
e pelo
Espólio de Rui Guilherme de Almeida Ribeiro
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos das Apelações Cíveis manejadas pelas partes.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual foi proferida sentença pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença confirmou a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o tratamento oncológico do Sr. Rui Guilherme de Almeida Ribeiro e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelações.

A operadora
UNIMED
sustenta, em suma: a) a legalidade da recusa com base no princípio da legalidade e na taxatividade do rol da ANS; b) a ausência de cobertura para uso
off label
; c) a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável. Pede a reforma integral da sentença.

O autor da ação originária, por sua vez, insurgiu-se unicamente contra o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório, requerendo a majoração do
quantum
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Durante o trâmite recursal, foi noticiado o falecimento do autor, sendo requerida a sucessão processual pelo
ESPÓLIO DE RUI GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 22577451), enquanto a ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Unimed e pelo provimento do recurso do autor para majorar os danos morais (ID 24800333).

Em Decisão Monocrática (ID 32954769), conheci e neguei provimento a ambas as apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes agravos internos.

A operadora ré sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a negativa de cobertura foi legítima, por se tratar de tratamento realizado com medicamentos em uso off label, sem previsão no rol da ANS, inexistindo obrigação contratual de custeio. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como o afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o espólio do autor sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do caso, notadamente por se tratar de paciente oncológico submetido a indevida negativa de cobertura, requerendo a majoração da indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O espólio do autor apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela operadora (ID 33928524), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a negativa de cobertura foi abusiva, ainda que se trate de tratamento off label, sendo devida a condenação por danos morais.

Por sua vez, a operadora apresentou contrarrazões ao agravo interno do espólio (ID 34538224), sustentando a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da ausência de sofrimento prolongado e do cumprimento imediato da tutela de urgência, pugnando pela manutenção da decisão agravada

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os agravos internos.

II. Mérito

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, incumbindo ao órgão colegiado reexaminar a matéria à luz das razões deduzidas pelos agravantes.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada conheceu das apelações interpostas e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, por entender correta a condenação da operadora ao custeio do tratamento médico indicado, bem como a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise das insurgências.

II.1. Agravo Interno da UNIMED BELÉM

A agravante sustenta que a negativa de cobertura foi legítima, pautada na taxatividade do rol da ANS (RN 465/2021) e na ausência de comprovação de eficácia para o uso
off-label
dos fármacos no tratamento de Glioblastoma Multiforme. Invoca, ainda, a observância obrigatória dos critérios fixados pelo STF na ADI nº 7.265/DF.

Entretanto, não assiste razão.

Isso porque a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente a controvérsia, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, especialmente diante da indicação médica expressa e da gravidade do quadro clínico do paciente, acometido por enfermidade oncológica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, havendo cobertura contratual para a patologia, a operadora de plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que se trate de uso
off label
ou de procedimento não previsto no rol da ANS. No caso de enfermidades oncológicas, essa proteção é ainda mais rigorosa, dada a natureza progressiva da doença e a necessidade de terapias específicas, como as prescritas ao segurado (KYTRIL, AVASTIN, CARMUSTINA e DECADRON).

Nesse sentido, colaciono precedente recente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO . USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER . NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3 . As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2195403 MG 2022/0259890-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ademais, no que tange a alegação de inobservância dos critérios da ADI 7.265/DF (STF), citada pela agravante, observa-se que o tratamento em questão atende aos requisitos de judicialização da saúde suplementar.
No caso em exame, o tratamento com o fármaco foi especificamente prescrito em laudo médico bem fundamentado (ID 15794537), os fármacos são devidamente registrados na ANVISA e inexiste alternativa terapêutica no rol que ofereça a mesma eficácia para a gravidade da patologia segundo a médica assistente.

Especificamente sobre o medicamento Bevacizumabe (Avastin), colaciono Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde para assegurar o custeio de tratamento quimioterápico com o medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para câncer de cólon com metástase hepática. 2. Sustentou a operadora de saúde que a negativa de cobertura era legítima, à época, por inexistência de registro sanitário do fármaco, conforme normas da ANS e da Lei nº 9 .656/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de registro na ANVISA à época do fato; (ii) a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar entendimento jurisprudencial atual a fatos pretéritos . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O medicamento Bevacizumabe (Avastin) possuía registro regular na ANVISA desde 2005, conforme consulta oficial à agência reguladora, inviabilizando a tese de ausência de autorização sanitária. 5 . A recusa de cobertura de medicamento essencial à preservação da saúde, prescrito por médico e com registro válido, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir a cobertura de tratamentos necessários à vida do paciente. 7 . Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de fármacos oncológicos, ainda que utilizados fora da bula (off-label), desde que registrados na ANVISA e prescritos por profissional habilitado. 8. Ausência de fato novo ou erro material que justifique a reforma da decisão agravada. Argumentação recursal meramente reiterativa . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. 9. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando registrado na ANVISA e indispensável ao tratamento da doença do beneficiário. 2. A negativa de cobertura baseada em alegada ausência de registro sanitário revela-se indevida quando demonstrado que o fármaco estava devidamente registrado à época do tratamento . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, e 196; CDC, arts. 6º, I e VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art . 10, V; CPC/2015, arts. 85 e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .001.297/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.653.706/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020; TJPA, ApCív nº 0800005-26.2022 .8.14.0301, Rel. Des . Gleide Moura, j. 17/06/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00064617920098140301 33499655, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante desse cenário, verifica-se que a negativa de cobertura não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada, tampouco diante das circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

No tocante à alegação de ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, igualmente não prospera.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, sobretudo em contexto de enfermidade grave, como no caso dos autos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo apta a gerar dano moral indenizável, diante da angústia e insegurança suportadas pelo paciente em momento de extrema vulnerabilidade.

Assim, não se identificam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de afastamento dos ônus sucumbenciais, porquanto mantida a condenação da agravante, que permanece sucumbente, devendo subsistir os encargos fixados na decisão agravada.

II.2. Agravo Interno do ESPÓLIO DE RUI GUILHERME

O agravante sustenta que o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade do caso concreto, requerendo sua majoração para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

Todavia, também não assiste razão.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

A quantificação do dano moral deve pautar-se pela extensão do dano (Art. 944, CC). No caso em exame, a tutela de urgência foi deferida e cumprida no mesmo dia do ajuizamento da ação (12/04/2023), o que mitigou significativamente o período de incerteza e impediu a interrupção do cronograma terapêutico.

Dessa forma, não obstante a gravidade da enfermidade, entendo que o valor fixado deve ser mantido, por estar em estrita consonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça do Pará em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento Temozolomida, prescrito para tratamento de glioblastoma multiforme grau IV, condenando a operadora ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. A recorrente alega, preliminarmente, a perda de objeto da ação em razão do falecimento do autor, e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a intransmissibilidade do dano moral aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do autor durante o processo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de medicamento, prescrito por médico, configura conduta abusiva ensejadora de indenização por danos morais, ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por danos morais possui natureza patrimonial e é transmissível causa mortis aos herdeiros, conforme art . 110 do CPC e jurisprudência consolidada, inclusive em razão da Súmula 642 do STJ.

4. A negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico caracteriza conduta abusiva da operadora de plano de saúde, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo que fora do rol da ANS.

5 . O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e deve assegurar a efetividade do tratamento médico indicado por profissional habilitado, sendo abusiva a cláusula que exclua cobertura necessária.

6. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial ao paciente oncológico, em situação de extrema vulnerabilidade, agrava seu sofrimento e configura violação à dignidade, ensejando indenização por danos morais.

7 . O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando a violação ocorreu em vida do titular.

2 . É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado e registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde enseja indenização por danos morais.

4 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser minorado quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 313, I; CDC, arts. 2º, 3º e 54, § 4º; Lei nº 9 .656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp 1793874/MT, j. 11 .06.2019; STJ, AgRg no AREsp 835.326/SP, j. 27 .06.2017; STJ, AgInt no REsp 1941905/DF, j. 22.11 .2021; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, j. 16.11.2021; TJ-MG, AI 1000021-03 .7065.6001, j. 26.05 .2021; TJPA, ApCiv 0806428-07.2019.8.14 .0301, j. 28.02.2023; TJ-MS, ApCiv 0800061-97 .2016.8.12.0051, j . 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 20 (vinte) de maio de 2025 (Plenário Virtual), na presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ntity-person">ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08061157520218140301 27145733, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não vislumbro razões para a reforma do
quantum
indenizatório, que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto e ao padrão decisório desta Turma.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os Agravos Internos, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026